Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730530-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANETE PEREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ARIOVALDO LOURENCO DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Agravado Ariovaldo Lourenço da Cunha é advogado constituído nos autos e atua em causa própria. Sendo assim, intime-se o Agravado Ariovaldo Lourenço da Cunha (OAB/DF 4993) para ciência da decisão Id. 29357537, via Diário de Justiça eletrônico. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora